Tribunal: TJSP
Processo: 0104883-52.2017.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Furto qualificado e Corrupção de Menores – Recurso da Defesa – Pretensão de prevalência do voto minoritário – Reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos – Não acolhimento - Condutas distintas, com momentos consumativos diversos, configurando-se, concretamente, o concurso material entre as infrações penais - Acórdão mantido – Embargos rejeitados.